Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. SUPOSTAS NULIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente no pedido de anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso assinala que o auto de infração é ato vinculado, de modo que deve atender os requisitos para o seu adequado preenchimento, sob pena de arquivamento. Assim, defende que o auto de infração não observou o “Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito”, eis que não indicou a marca/modelo do etilômetro disponibilizado na ocasião. Ainda, alega ser necessária a realização do teste do etilômetro no condutor que assumiu a direção do veículo, o que ausente no caso concreto. Subsidiariamente, assinala que a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses é excessiva, devendo ser fixada no mínimo legal autorizado pelo artigo 293 do CTB.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Inexiste nulidade sob a tese de que a tipificação da infração estaria em desacordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – “MBFT”. Relembra-se que aquele manual é decorrente de grupo de trabalho que tem por objetivo harmonizar e uniformizar a aplicação da legislação de trânsito em todo o território nacional, funcionando como orientações interpretativas para a melhor aplicação do CTB. Ocorre que a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez. Portanto, sequer há obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito tão somente por não seguir a orientação do MBFT acerca da indicação da marca/modelo do aparelho. Destaca-se que não há nulidade sem prejuízo, não existindo demonstração de que a ausência da descrição do modelo tenha interferido na recusa da parte autora em se submeter ao teste.
IV. A ausência de menção ao teste de alcoolemia para o condutor que recebeu as chaves para continuar a conduzir o veículo após a abordagem da parte autora não afasta a infração de trânsito, visto que corresponde tão somente a medida administrativa subsequente à infração, além de não interferir na apuração da infração da parte autora pela recusa em se submeter ao teste que permitiria cientificar influência de álcool.
V. A infração em análise possui penalidade administrativa fixada no próprio 165-A do CBT, que dispõe acerca da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses, não se aplicando a regra prevista no artigo 293.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.